Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0730553-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERFOOD IMPORTACAO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL SEME CURY NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em ação anulatória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário originado do auto de infração n. 4531/2022. Em suas razões (ID 61976262), a agravante sustenta inicialmente que “houve a decadência com relação aos créditos tributários cujo fato gerador tenha ocorrido até 15/08/2017, tendo em vista que na data de autuação já teria transcorrido prazo superior a cinco anos”. Defende a nulidade do auto de infração, argumentando que “as operações relacionadas às notas fiscais 42001, 44098 e 44766 tratam de remessa para destinatária que é portadora do Regime Especial, ‘K LOC EVENTOS EIRELI ME’, consoante PROCESSO no 2017.1019-109468, deferido através do Ato Declaratório no 091/2017 - SUREC/SEF, e seu 1o Aditivo (Processo no 20180301-178727), no qual consta que lhe é transferida a condição de substituto tributário”, de modo que “não caberia à agravante o recolhimento do tributo pautado pelo fisco, e sim, à sobredita empresa ‘K LOC’”. Com relação às operações realizadas no ano de 2021, diz que “também deveriam ser excluídas da autuação, uma vez que ao não recolher o tributo objeto de cobrança, o fez pautado no Protocolo ICMS 14/07, alterado pelo Protocolo ICMS 03/21”, que, ao versar sobre a “substituição tributária nas operações com bebidas quentes entre os signatários, que fazem parte o Estado de São Paulo e o Distrito Federal, estabelece que o regime de substituição tributária não se aplica às operações com bens e mercadorias classificados no CEST 02.024.00”. No mais, afirma que “as notas emitidas como “remessa para degustação” também não devem ser objeto de autuação pelo fisco, tendo em vista que sua natureza se trata de operação de consumo”. Defendendo que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o perigo da demora resulta do risco de inscrição do débito questionado em dívida ativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 4531/2022, de modo a obstar o protesto e a inscrição da empresa agravante no CADIN. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na inicial. Preparo recolhido (IDs 61976273 e 61976274). DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste no pedido de tutela provisória, indeferido no juízo “a quo”, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n. 4531/2022. Eis o pertinente excerto da decisão agravada, in verbis: “Na espécie, a pretendida suspensão de exigibilidade do Auto de Infração n. 4531/2022 não constitui medida adequada à luz da narrativa fática descrita na petição inicial e da prova documental correspondente, seja porque a alegada decadência não restou suficientemente demonstrada (Auto de Infração n. 4531/2022 lavrado em agosto/2022 e a competência mais antiga diz respeito ao mês de agosto/2017, consoante ID 202708515), seja porque a apontada existência de vícios no Auto de Infração n. 4531/2022 não foi demonstrada de plano, razões pelas quais a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Não se pode descurar, por fim, que a concessão da “liminar” enseja o não pagamento de tributo, residindo a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade da exação. Ao revés, como consabido, a parte autora, em rito próprio, poderá pleitear a repetição do indébito pelos meios adequados, consoante a legislação de regência. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA." Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Quanto à alegação de decadência, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, na falta de pagamento no vencimento, o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário será contado do primeiro dia do exercício seguinte ao de ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. É o que dispõe o enunciado da Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa” No caso, em que pese tenha o Magistrado “a quo” utilizado a norma inserta no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional para fins de contagem do prazo decadencial, ao menos em juízo de cognição sumária, vislumbro a possível aplicação ao caso da regra contida no art. 173, I, do CTN. À luz deste parâmetro, o termo inicial do prazo decadencial começou a fluir apenas em 1o de janeiro de 2018 - o que afasta a alegada perda do direito do fisco de constituir o crédito tributário, uma vez que o auto de infração foi lavrado em agosto de 2022, isto é, dentro do prazo quinquenal. De todo modo, pertinente destacar que a verificação acerca da alegada decadência demanda cotejo aprofundado dos eventos que ensejaram a lavratura do auto de infração, o que é incompatível com este instante processual. Outrossim, não consta nos autos prova conclusiva acerca das demais alegações aventadas no agravo, de modo que a análise dos apontados vícios na atuação fiscal recomenda cautela, sobretudo se observada a natureza do débito exequendo, oportunizando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório pela parte agravada. Nessas circunstâncias, não havendo prova inequívoca em sentido contrário, deve prevalecer a presunção de legalidade do auto de infração, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de tutela de urgência, porquanto ausente a probabilidade do direito vindicado. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório, não se constata a presença dos requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida antecipatória requerida. Pelas razões acima elencadas, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator